Tribunal: TJDFT
Processo: 0719960-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0719960-31.2020.8.07.0000 IMPETRANTES: IARLEYS RODRIGUES NUNES PACIENTE: JOHNATAN URBANO OLIVEIRA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOHNATAN URBANO OLIVEIRA COSTA, no qual se alega a ocorrência de constrangimento ilegal praticado pelo d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF. Em síntese, afirma o impetrante que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal por parte do d. Juízo apontado como coator porque desde o dia 12.04.2020 o paciente cumpre pena em regime mais gravoso que aquele admito por lei, em razão da demora estatal. Alega que mesmo com a ordem para que o Juízo de piso adotasse as providências para a expedição da carta de guia do paciente, tal obrigação não foi cumprida, tendo sido juntadas informações imprecisas aos autos. Requer, ao final, o deferimento da liminar para determinar a imediata revogação da prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, aplicando-se cautelares diversas do encarceramento, se necessário. No mérito, requer a confirmação da ordem. Juntam documentos. É relato do necessário. DECIDO. Conforme bem destacado pelo impetrante, nos autos do habeas corpus no 0711698-92.2020.8.07.0000, impetrado em favor do paciente, admitiu-se parcialmente a impetração e, na parte admitida, concedeu-se a ordem parcialmente para “para cessar o constrangimento ilegal imposto ao paciente e determinar ao d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF que, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, providencie o adequado encaminhamento da carta de guia expedida em desfavor do paciente, fornecendo aos impetrantes o número da execução penal para acompanhamento perante o d. Juízo das Execuções Penais.” Observa-se, portanto, que a pretensão do impetrante já foi atendida naquele writ e, em caso de eventual descumprimento, tal fato deveria ter sido comunicado naqueles autos. Noutro giro, em consulta ao andamento processual eletrônico do habeas corpus referido, verifica-se que foi juntada certidão emitida em 29.06.2020, cujo teor é o seguinte: CERTIFICO E DOU FÉ, que intimei, na presente data, a Defesa do Réu Johnatan Urbano Oliveira Costa, na pessoa dos seus advogados (Dr Igor e Dr Yarley Rodrigues), quanto ao correto número da distribuição da Execução-VEP, a saber: 0404024-91.2020.8.07.0015, em cumprimento à determinação contida em ofício expedido nos autos de Habeas Corpus (Ofício 833/2020 - 1aTCrim (id no 17169224) . Desse modo, considerando que o objeto desta impetração já foi examinado por esta eg. 1a Turma Criminal e que não há elementos novos ou alteração do quadro fático-processual que justifiquem a alteração do provimento jurisdicional anterior, o caso é de não admitir do presente writ. Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno, não se admite o presente habeas corpus. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 30 de junho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR